Tribunal: TJDFT
Processo: 0740071-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. SEQUESTRO DE VERBA PÚBLICA. DESCUMPRIMENTO DE FINALIDADE JUDICIAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. DECOTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu por apropriação indébita de verba pública destinada a procedimento cirúrgico, delito tipificado no artigo 168, § 1o, inciso II, do Código Penal. A pena imposta foi de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos, além de 12 dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição, alegando inexistência de materialidade delitiva e inaplicabilidade da causa de aumento, uma vez que o valor não teria sido utilizado na cirurgia por falta de condições financeiras do réu, mas sim para suprir suas necessidades básicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a apropriação dos valores públicos sequestrados para custeio de tratamento cirúrgico configura o crime de apropriação indébita; (ii) examinar a pertinência da aplicação da causa de aumento relativa à qualidade de depositário judicial do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova documental e oral evidencia que o réu apropriou-se dos valores públicos destinados, por ordem judicial, exclusivamente ao custeio de procedimento médico, desviando-os para arcar com suas despesas pessoais.
4. O sequestro e transferência dos valores para conta do réu, determinado por ordem judicial, não alteram a titularidade dos recursos, tampouco configuram transferência de domínio, uma vez que permanecem na posse indireta do ente público, destinando-se apenas ao cumprimento de obrigação judicial específica.
5. Inviável o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 168, § 1o, inciso II, do Código Penal, se a condição de depositário judicial é inequívoca, uma vez que o réu detinha a posse dos valores para finalidade vinculada, sob determinação expressa de prestação de contas do uso exclusivo para a cirurgia.
6. A situação de necessidade financeira apontada pela defesa, não constitui causa de exclusão de ilicitude ou culpabilidade para o crime de apropriação indébita, pois o uso dos valores fora da ordem judicial caracteriza o dolo.
7. A dosimetria da pena está adequada, com fixação da pena-base conforme a gravidade específica do crime e correta aplicação da causa de aumento pela qualidade de depositário judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: artigos 44, § 2o, e 168, §1o, inciso II, do Código Penal; artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.